Tribunal: TJMT
Processo: 1017372-25.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017372-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUZIA MOURA CERVANTE - CPF: 567.328.721-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PARTICULAR E PERÍCIA OFICIAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória para determinar a concessão de licença médica à agravada, servidora pública estadual, por 90 dias, com base em laudo médico particular. A decisão agravada determinou ainda a realização de nova perícia médica ao término do período de licença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) definir a prevalência do laudo médico particular sobre a perícia oficial; e (
ii
) verificar o cumprimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Prevalece a perícia oficial, por força de sua presunção de legitimidade e em conformidade com a legislação estadual (Lei Complementar nº 04/90), que exige laudo administrativo para concessão de licenças médicas.

4. A decisão recorrida esgota o objeto da ação principal, violando o §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, sendo necessária dilação probatória para apuração da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O laudo médico particular possui caráter probatório, mas sua homologação pela perícia oficial é imprescindível para a concessão de licença médica, conforme legislação aplicável.

2. A tutela antecipada que esgota o mérito da ação deve ser concedida apenas em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, e quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Lei Complementar nº 04/90.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo
interposto pel
o

Estado de Mato Grosso

contra decisão do
MM.
Ju
iz

de Direito
da
2
ª Vara

da Comarca de

Paranatinga
/MT
,
que,
nos autos da ação de concessão de licença para tratamento de saúde nº 1001134-90.2024.8.11.0044, deferiu, em parte, a tutela nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conceda à autora licença médica para tratamento de saúde pelo período de prazo de 90 (noventa) dias a contar da recomendação médica de Ref. 155668555 datada de 09.04.2024, com o pagamento do valor correspondente. Ao final desse prazo, deverá o requerido convocar nova Junta Médica para reavaliação da saúde da autora, formalizando laudo pormenorizado acerca de sua (in)capacidade laboral.

Em razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio a médica Dra. Michele Taques Pereira
Baçan
, CRM 5752/MT, devidamente inscrita no banco de peritos do TJMT, para realização da perícia. Realizada a perícia, a médica perita deverá juntar o laudo no prazo de 30(trinta) dias. (...)”.

O Agravante sustenta que a decisão antecipatória esgota o objeto da ação, violando o §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92. Alega ainda que o laudo apresentado pela parte autora não possui caráter oficial, contrariando a perícia médica estatal que concluiu pela aptidão laboral parcial da servidora. Argumenta, por fim, que a decisão não atendeu aos requisitos do art. 300 do CPC, requerendo a suspensão da tutela provisória e a reforma do
decisum
.

O efeito suspensivo foi deferido em ID 2
223066177
.

Devidamente intimada, a parte Agravada deixou decorrer o prazo em branco, conforme certificado em ID 230663729

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

Isento de preparo, conforme os artigos 1007, §1º, do Código de Processo Civil e 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Conforme
relatado
,

trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da ação de concessão de licença para tratamento de saúde nº 1001134-90.2024.8.11.0044, deferiu, em parte, a tutela nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para determinar ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conceda à autora licença médica para tratamento de saúde pelo período de prazo de 90 (noventa) dias a contar da recomendação médica de Ref. 155668555 datada de 09.04.2024, com o pagamento do valor correspondente. Ao final desse prazo, deverá o requerido convocar nova Junta Médica para reavaliação da saúde da autora, formalizando laudo pormenorizado acerca de sua (in)capacidade laboral.

Em razão da suposta patologia que está acometida a part
e
autora, nomeio a médica Dra. Michele Taques Pereira
Baçan
, CRM 5752/MT, devidamente inscrita no banco de peritos do TJMT, para realização da perícia. Realizada a perícia, a médica perita deverá juntar o laudo no prazo de 30(trinta) dias. (...)”.

A controvérsia recursal reside na validade e suficiência do laudo médico particular apresentado pela Agravada em face da perícia oficial, que concluiu pela capacidade laboral parcial da servidora.

Nos autos de origem, verifica-se que a Agravada, servidora pública estadual efetiva desde 2007 e ocupante do cargo de professora da educação básica, realiza acompanhamento psiquiátrico desde 2018. Desde 2022, a servidora tem se afastado temporariamente do trabalho, inicialmente por 60 dias, devido ao diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada (CID – 10: F41.1). Após esse período, foi readaptada em desvio de função, tendo novo afastamento recomendado em abril de 2024 por meio de laudo médico particular que prescreveu licença de 90 dias.

Contudo, a Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, em avaliação oficial, concluiu pela capacidade laboral parcial da servidora.

Ainda que o atestado particular indique incapacidade laboral pelo período recomendado, deve prevalecer o laudo da perícia oficial, por sua presunção de legitimidade. A ocorrência de afastamentos anteriores ou readaptação funcional não descaracteriza a validade do laudo administrativo, considerando que as enfermidades apontadas geram incapacidade temporária, e não definitiva.

A divergência entre os laudos requer dilação probatória e contraditório para que a controvérsia seja devidamente apurada, o que torna inadequada sua solução em caráter liminar.

Ademais, a legislação estadual aplicável (Lei Complementar nº 04/90) determina que licenças médicas sejam concedidas com base em perícia oficial ou junta médica oficial, admitindo-se laudos particulares apenas quando inexistir médico responsável no local, o que não se aplica ao caso.

Embora o laudo particular possa ser considerado elemento de prova, sua homologação pela perícia oficial é necessária, em observância ao princípio da legalidade e à presunção de legitimidade dos atos administrativos. Além disso, a decisão recorrida esgota o objeto da ação, violando o §3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92.

Diante da prevalência dos atos administrativos e da ausência de elementos que infirmem a conclusão da perícia oficial, concluo que a decisão agravada deve ser reformada, por falta dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para revogar a tutela antecipada deferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025